Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-25.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. V. Acórdão deu provimento ao recurso do plano de saúde, reconhecendo a ausência de contribuição direta da autora e a impossibilidade de manutenção da autora no plano. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.